Tribunal: CARF
Processo: 10580.720680/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720680/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MARIO CAMERA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO CARNE-LEÃO. CUMULATIVIDADE. PERÍODO
ANTERIOR A MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
147Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720680/2008-17
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720680/2008-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para afastar apenas a multa isolada no valor de R$4.486,84.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira convocada) e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 06 e ss.), lavrado pela constatação de omissão de rendimentos recebidos
a título de resgate de contribuições previdência privada e fapi, de omissão de rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, e de dedução indevida de
previdência privada/fapi, além do lançamento de muta isolada pela falta de recolhimento do
IRPF devido a titulo de carnê-leão.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte foi cientificado de auto de infração relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2004, ano-calendário 2003 (fls.5 a 15), no qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de RS 19.739,56, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até abril de 2008, bem como de multa isolada por falta de
recolhimento do camê-leào. no valor de RS4.486,84, perfazendo um crédito tributário
total de RS50.211,55, até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos da Bradesco Vida e
Previdência S/A a tíuilo de resgate de previdência privada (RS32.169,81) e de pessoas
físicas, Sr. Mozart Guanaes Gomes Júnior, de quem o contribuinte teria recebido
honorários advocatícios em ações trabalhistas (R$34.170,08), bem como foi considerada
indevida a dedução de contribuição à previdência privada (R$5.440,33).
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando preliminarmente: (1) a
extemporaneidade da autuação, haja vista as datas de expedição dos mandados de
procedimento fiscal e os seus respectivos prazos de validade, ditados pela legislação
pertinente: e (2) a desconsideração dos documentos apresentados no curso da ação
fiscal, não juntados aos autos, e que teria implicado cerceamento do seu direito de
defesa.
No mérito, argumenta em síntese não ter recebido qualquer valor a título de previdência
privada em 2003, uma vez que o resgate no Bradesco foi feito em 2002, e sobre eleja
incidira a devida retenção do imposto de renda na fonte (R$7.450,52), não havendo que
se falar em nova cobrança. Em relação aos rendimentos recebidos de pessoa física,
afirma equivocada a incidência da alíquota de 27,5%, invocando a equiparação à pessoa
jurídica, disposta no ait. 150 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999. tendo em
vista a prestação habitual de serviços por advogado que junto a ele atuou na reclamação
trabalhista que deu origem aos rendimentos. Insurge-se ainda em relação à multa de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720680/2008-17

ofício aplicada, bem como à multa isolada por falta de recolhimento do camê-leào, esta
última sob o argumento de que o rendimento fora recebido em dezembro e o
recolhimento somente se fazia obrigatório em janeiro do ano seguinte. E em relação à
contribuição à previdência privada, reafirma devido o valor deduzido, com base no
contracheque do Ministério da Saúde que refere reapresentar. Finaliza requerendo a
improcedência da ação fiscal e a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos (fls.32 a 38).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Mantém-se
o
lançamento
quando
rendimentos
tributáveis
comprovadamente auferidos pelo contribuinte tenham sido omitidos na
declaração de ajuste anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Mantém-se indevida a dedução efetuada na declaração de ajuste anual
quando não autorizada pela legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2014 (e-fls. 84), o sujeito
passivo interpôs, em 25/08/2014 (e-fls. 86), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, após apontar seu entendimento
pela tempestividade do recurso voluntário parcial:
- preliminares: prescrição intercorrente; parcelamento da Lei 11.941/2009;
cerceamento do direito de defesa pela falta de anexação de documentos por ele já apresentados;
efeito confiscatório das multas; vício no procedimento fiscal por expedição errônea de mandado
de procedimento fiscal;
- no mérito, insurge-se parcialmente contra o lançamento restante após a
apreciação a quo: rendimentos recebidos de pessoa físicas, multa isolada do carnê leão e dedução
da base de cálculo pleiteada indevidamente acerca de previdência Privada e/ou Fapi;
- entende que é profissional liberal equiparado a pessoa jurídica, não devendo
incidir então o IRPF sobre o valor recebido de pessoa física (R$34.170,08) a quem prestou
serviço pelo seu escritório, onde a alíquota é de 15%; não é devido carnê-leão sobre tal valor por
ter sido recebido em dezembro de 2003 e que foi um ganho esporádico; tendo em vista sua
condição pessoal de idoso e de seu trabalho esporádico, não pode ser cobrado do imposto;
- quanto à dedução da previdência privada e/ou FAPI, no valor de R$5.440,33,
entende ter direito pela informação estar presente no comprovante de rendimentos anual
recebido, onde há a contribuição no valor de R$2.440,32 e despesas médico hospitalares de
R$3.000,00, valores estes utilizados por terceiros para o preenchimento de sua declaração, e por
contribuir para a GEAP; se o próprio ministério da saúde informou a existência de despesas com
FAPI, não pode a Receita Federal contestar ou cobrar multa (aponta a Sumula CARF 73);
- por fim, a multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
Carnê Leão não é devida pois a mesma só passou a ser exigida a partir da Lei 11.488/2007; cita a
Sumula CARF 75).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720680/2008-17

- cita Jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos de trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas no valor de R$34.170,08, de dedução indevida
de previdência privada no valor de R$5.440,33, além do lançamento de muta isolada pela falta
de recolhimento do IRPF devido a titulo de carnê-leão no valor de R$4.486,84.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente
ou responsável, ou mesmo de sua condição pessoal, e desnecessária a prova contundente pelo
Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Aponte-se também que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Acerca da alegação de prescrição do crédito, nos termos do caput do art. 174 da
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo prescricional é de
cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário,
ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do
devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou
apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, decidido o
último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido
impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo
prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte. Ainda
sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este colegiado, por
vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720680/2008-17

Embora aponte inclusão de débitos em parcelamento, não é este o caso dos
débitos em discussão, como pode ser claramente asseverado pelo Despacho de Prestação de
Informações de 07/07/2021 (e-fls. 119).
E a atividade da Auditoria é plenamente vinculada á determinação legal,
como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art.
142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
A defesa alegou que a multa de ofício aplicada no lançamento, calculada à razão
de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto apurado, seria inconstitucional, por ter caráter
confiscatório, contrariando o disposto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.
Sobre a matéria, dispõe o art. 44, inciso I, e parágrafo 30, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
Conclui-se, pois, que, no lançamento, a multa de ofício foi aplicada em
conformidade com a lei tributária, devendo ser afastada qualquer pretensão do impugnante de
ver reconhecida administrativamente a inconstitucionalidade alegada. Ademais, atente o
interessado que não houve agravamento/qualificação da multa aplicada.
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720680/2008-17

Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, ora grifados:
O Mandado de Procedimento Fiscal n° 05.1.01.00-2008-00169-9 deveria ser
executado até 10/6/2008. conforme extrato, à fl.2. O lançamento fiscal foi realizado
dentro do prazo de validade do mandado, em 27/5/2008 (fls.5 a 15), e cientificado ao
contribuinte em 3/6/2008 (fl.30). Portanto, descabido o questionamento de
extemporaneidade da autuação.
Relativamente à instrução do auto de infração com os documentos apresentados no
curso da ação fiscal, igualmente não se aplica a nulidade requerida. A fiscalização é fase
inquisitorial, não se instaurando até então o processo administrativo fiscal, cujo início
apenas se demarca com o exercício da defesa do interessado, com a contestação ao
lançamento. E o contribuinte dela faz uso com a impugnação ora apresentada e a
apreciação que se faz nesse julgamento.
Não procede, assim, qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa. Acresça-
se ainda que o contribuinte faz referência à entrega de documentos, mas não traz aos
autos qualquer comprovante de que o tenha feito na fornia como afirma. Afastam-se,
por conseguinte, as preliminares arguidas.
...
Igualmente mantida na forma como autuada é a omissão dos rendimentos recebidos a
título de honorários advocatícios. O contribuinte requer a tributação aplicável às
receitas da pessoa jurídica, mas não comprova a equiparação que afirma. Refere que a
quantia recebida a esse título era empregada para pagamento de outros profissionais que
com ele trabalhavam, mas não demonstra esse fato e nem comprova a habitualidade que
afirma, não sendo suficiente a essa comprovação o contrato que junta às fls.23/24, e a
referência de que o auditor constatara pessoalmente a veracidade dos fatos em seu
escritório. O rendimento recebido resta atribuído à pessoa física, como indicado no
lançamento.
Mantém-se também indevida a dedução da contribuição à previdência privada, nos
termos do art. 11 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que condiciona essa
dedução ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não tendo havido a contribuição à previdência oficial não cabe a dedução da
contribuição à previdência privada.
...
O imposto exigido e os acréscimos legais sobre ele incidentes foram estabelecidos de
acordo com a legislação em vigor. A multa de ofício de 75% resulta da aplicação das
normas legais vigentes. Ineficazes na esfera administrativa os argumentos que
contestam a validade jurídica destas normas, por ser prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário submetê-las a juízo.
...
E não se vislumbram erros no Comprovante de Rendimentos acostado pelo
interessado (e-fls. 106), mas sim erro de interpretação do mesmo pelo contribuinte (ou por
terceiros, como por ele alegado), o que infirma a manutenção do lançamento em relação à
dedução indevida de contribuição à previdência privada. Impossível a aplicação da súmula
CARF 73)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720680/2008-17

Noutro giro, verifica-se que foi aplicada simultaneamente a multa isolada com
a multa de ofício. Importa referir que se trata de matéria sumulada neste Conselho, de
observação obrigatória. Transcreve-se, por oportuno, a Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Tratando-se de multas isoladas aplicadas em relação a infrações no ano-calendário
2003, portanto, antes da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, deve
ser afastada a multa aplicada. Ocorre que de acordo com os acórdãos precedentes da Súmula
CARF no 147 (2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365), até
a publicação da MP no 351/2007, convertida na lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de ofício pelo lançamento
do imposto devido quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos
dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da lei 9430 à luz do disposto na Lei Complementar n.
95/1998. Por tais razões, com razão o contribuinte neste quesito, devendo ser afastada a multa
isolada, no valor de R$4.486,84 aplicada em concomitância a multa de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação apenas parcial da Decisão a quo proferida e
afastamento parcial do lançamento tributário.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar apenas a multa isolada no valor de
R$4.486,84.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 130
DF CARF MF
Original